Tribunal: STF
Processo: HC 192656
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito inscrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal. 3. Supressão de instância. Ofensa ao princípio da colegialidade. 4. Não comprovação de incidência da Súmula 545/STJ. 5. Cabimento de Revisão Criminal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.